Tribunal: TJDFT
Processo: 0717395-56.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717395-56.2018.8.07.0003 RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS LOJISTAS DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDAS: DIVANELIA ROLIM DA SILVA, BOM JESUS CONFECCOES EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS À EXECUÇÃO. ADITAMENTO DA EXECUÇÃO NA IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS. INADMISSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. 1. O art. 801 do CPC autoriza a emenda à inicial da execução no prazo de 15 dias para sanar falhas na petição inicial ou juntar documentos. Citado o devedor e opostos os embargos, é inadmissível que o credor sane os defeitos da inicial e junte novo título executivo na impugnação aos embargos. 2. Ficou configurado o excesso de execução, porque o valor exequendo supera o título executivo que embasou a execução. 3. Apelação conhecida e provida. A recorrente aponta violação ao artigo 801 do Código de Processo Civil, asseverando ser equivocada a conclusão do acórdão impugnado de que o título executivo de no 98958 foi juntado aos autos após a prolação da sentença, ao argumento de que foi apresentado na impugnação aos embargos à execução, antes de proferida a aludida decisão monocrática, e que foi, inclusive, oportunizada às recorridas a apresentação de réplica, de modo que, em seu entendimento, deveria ser mantido o decisum quanto à existência de título líquido, certo e exigível para fins de prosseguimento da execução no valor pleiteado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 801 do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, ao decidir, assentou que “Em que pese a possibilidade de emenda à inicial da execução, prevista no supracitado art. 801 do CPC, é incabível que esta seja promovida serodiamente, somente na ocasião da impugnação aos embargos de devedor, sendo oportuno ressaltar que, pelo menos até a prolação da sentença dos embargos de devedor, a cédula de crédito bancário no 98958 ainda não havia sido juntada aos autos da execução” (ID Num. 12258009 - Pág. 3), e concluiu que “Nesse contexto, é imperioso o acolhimento da pretensão deduzida nos embargos de devedor para decotar o excesso de execução, ao menos na proporção da cédula juntada extemporaneamente, sem prejuízo, em tese, de que a credora possa ajuizar nova execução fundada na cédula de crédito bancário no 98958” (ID Num. 12258009 - Pág. 3). Assim, rever a decisão colegiada no aspecto demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017